Tribunal: STF
Processo: AC 130
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. ISS. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI
COMPLEMENTAR. RESTRIÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO MUNICÍPIO.
I. -
Medida cautelar indeferida.
II. - Fumus boni juris e periculum in
mora inocorrentes.
III. - Decisão não concessiva da cautelar
referendada pela Turma.